Tribunal: TCU
Processo: 031.704/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de omissão na prestação de contas: Projeto de Melhoria na Escola  PDDE/PME (exercício 2005) e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate (exercícios 2005 e 2006) e irregularidades na execução e comprovação da execução dos recursos: Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos  Peja (exercício 2004) e Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae (exercícios 2005, 2006 e 2007).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Williams Cunha Santana, relativa aos recursos repassados no âmbito doProjeto de Melhoria na Escola no exercício de 2005, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, nos exercícios de 2005 e 2006, do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício 2004, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos exercícios de 2005, 2006 e 2007. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Williams Cunha Santana; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Williams Cunha Santana e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 18/8/2004 3.110,42 20/12/2004 479,80 8/3/2005 1.770,00 21/3/2005 722,76 30/3/2005 2.488,60 29/4/2005 924,44 11/5/2005 2.826,29 27/5/2005 1.041,00 31/5/2005 2.136,00 10/6/2005 142,83 13/6/2005 3.148,07 14/6/2005 3.503,40 9/7/2005 142,83 13/7/2005 4.807,00 19/7/2005 1.410,00 2/8/2005 142,83 11/8/2005 3.066,30 17/8/2005 3.016,00 24/8/2005 1.100,00 27/8/2005 142,83 5/9/2005 6.651,82 29/9/2005 142,83 5/10/2005 6.757,00 20/10/2005 37,61 28/10/2005 142,83 4/11/2005 4.149,30 7/11/2005 2.330,45 8/11/2005 175,00 29/11/2005 142,88 16/12/2005 6.677,00 21/12/2005 11.340,00 25/2/2006 6.296,40 7/4/2006 1.412,35 8/4/2006 1.492,58 9.3. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.